Tribunal: TJDFT
Processo: 0712131-30.2019.8.07.0001
Órgão julgador: SANDOVAL OLIVEIRA
Órgão colegiado: 2a Turma Cível
Data de publicação: 2020-01-21

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete do Des. Sandoval Oliveira Número do processo: 0712131-30.2019.8.07.0001 Classe judicial: EMBARGOS DE DECLARAÇÃO CÍVEL (1689) EMBARGANTE: AMIL ASSISTENCIA MEDICA INTERNACIONAL S.A. EMBARGADO: ALDENOR ODORICO OLIVEIRA D E C I S Ã O Trata-se de embargos de declaração opostos por AMIL ASSISTÊNCIA MÉDICA INTERNACIONAL S/A em face do v. acórdão de ID 12131300 que, por unanimidade, negou provimento ao apelo, mantendo a sentença que julgou procedentes os pedidos para, in verbis: a) declarar a nulidade das cláusulas contratuais que, a partir do 17o aditivo contratual, previram reajustes com índices diferenciados para empregados ativos e inativos do SESI, bem assim cobrança de coparticipação exclusiva para inativos (considerando a modalidade do plano contrato pelo autor – opção 22 – plano individual), devendo prevalecer as mesmas condições dos empregados ativos; e b) condenar a ré a restituir ao autor os valores pagos a maior, quando cotejados com as mensalidades pagas pelos empregados ativos, a contar de maio de 2016, inclusive durante o curso da demanda, sobre os quais incidirão correção monetária pelo INPC, desde a data dos desembolsos, e juros de mora de 1% (um por cento) ao mês, a partir da citação. Em suas razões (ID 13224755), a embargante requer, em síntese, a suspensão do processo em face da afetação dos Recursos Especiais nos. 1.818.487/SP, 1.816.482/SP e 1.829.862/SP, pelo Superior Tribunal de Justiça, como representativos da controvérsia repetitiva descrita no Tema 1034, no qual se busca “definir quais condições assistenciais e de custeio do plano de saúde devem ser mantidas a beneficiários inativos, nos termos do art. 31 da Lei n. 9.656/1998”. Relatados. Decido. A despeito do julgamento realizado, a Segunda Seção do egrégio Superior Tribunal de Justiça, nos autos dos recursos acima citados, sob a relatoria do Ministro Antonio Carlos Ferreira, em 05/11/2019, afetou a questão à sistemática dos recursos repetitivos (tema 1034), in verbis: PROPOSTA DE AFETAÇÃO. RECURSO ESPECIAL REPETITIVO. PLANOS DE SAÚDE COLETIVOS. EX-EMPREGADO E DEPENDENTES. APOSENTADORIA OU DEMISSÃO SEM JUSTA CAUSA. PERMANÊNCIA NO RESPECTIVO PLANO. CONDIÇÕES ASSISTENCIAIS E CUSTEIO. 1. Delimitação da controvérsia: Definir quais condições assistenciais e de custeio do plano de saúde devem ser mantidas a beneficiários inativos, nos termos do art. 31 da Lei n. 9.656/1998. 2. RECURSO ESPECIAL AFETADO PARA JULGAMENTO PELO RITO DOS RECURSOS REPETITIVOS. (ProAfR no REsp 1816482/SP, Rel. Ministro ANTONIO CARLOS FERREIRA, SEGUNDA SEÇÃO, julgado em 29/10/2019, DJe 05/11/2019) Determinou-se, assim, a suspensão do trâmite de todos os processos que envolvem a matéria. Confira-se: A Segunda Seção, por maioria, afetou o processo ao rito dos recursos repetitivos (RISTJ, art. 257-C) e, por unanimidade, determinou a suspensão, em âmbito nacional, do andamento de todos os processos pendentes, individuais ou coletivos, que versem sobre a questão afetada (art. 1.037, II, do CPC/2015), mantida, no entanto, a possibilidade de concessão de medidas urgentes pelas instâncias ordinárias, nos termos do voto do Sr. Ministro Relator, para delimitação da seguinte tese controvertida: Definir quais condições assistenciais e de custeio do plano de saúde devem ser mantidas a beneficiários inativos, nos termos do art. 31 da Lei n. 9.656/1998. Votaram com o Sr. Ministro Relator os Ministros Villas Bôas Cueva, Marco Buzzi Marco Aurélio Bellizze, Moura Ribeiro, Luis Felipe Salomão, Raul Araújo e Paulo de Tarso Sanseverino. Vencida quanto à afetação e quanto à delimitação do tema jurídico afetado a Sra. Ministra Nancy Andrighi. Presidiu o julgamento a Sra. Ministra Maria Isabel Gallotti. (grifo nosso) Diante do exposto, considerando estar a controvérsia do presente recurso relacionada ao tema afetado, suspendo o julgamento dos embargos declaratórios, em face da possibilidade de efeitos infringentes, até que a questão seja dirimida pelo colendo Superior Tribunal de Justiça. Intimem-se. Brasília, 17 de dezembro de 2019. Desembargador SANDOVAL OLIVEIRA Relator